Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012004-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DE SAPEZAL (INTERESSADO), RG (PACIENTE), FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 093.346.723-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA - CPF: 026.905.931-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012004-98.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JUIZO PLANTONISTA DE SAPEZAL

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Sapezal/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia preventiva está fundamentada na reiteração delitiva demonstrada pela prática de novo furto qualificado em menos de vinte dias após concessão anterior de liberdade provisória.

4. A condição de pessoa em situação de rua, embora relevante, não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a medida extrema quando comprovada sua imprescindibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A reiteração criminosa, evidenciada pela prática de novo delito em curto intervalo de tempo após a concessão de liberdade provisória, configura elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 310, II.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012004-98.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA

INTERESSADO: JUIZO PLANTONISTA DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fredson Andrade de Oliveira
, contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Sapezal/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de
furto qualificado
[art. 155, § 1º, do Código Penal].

A impetrante sustenta que:
1)
inexistem fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar;
2)
o paciente é tecnicamente primário, inexistindo contra ele condenação penal com trânsito em julgado;
3)
a segregação foi decretada com base em meras referências a ações penais em curso e na ausência de endereço fixo;
4)
não foram demonstrados elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
;
5)
a medida extrema se mostra desproporcional por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, praticado por pessoa em situação de rua.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do claustro por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Jones Gattass Dias.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012004-98.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Fredson Andrade de Oliveira
foi preso em flagrante, no dia 12 de abril de 2025, por ter, em tese, praticado o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Sapezal/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos em Plantão...

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no
artigo 155, § 1º do Código Penal,
listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7.
Outrossim, insta salientar que o indiciado possui em seu desfavor antecedentes criminais, sendo: Processo PJE nº 1000623-53.2025.8.11.0078 (Furto Qualificado) e Processo PJE nº 1000548-14.2025.8.11.0078 (Furto Qualificado), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

8. Impende destacar que o depoente PM Moacyr Mendes dos Santos Junior, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que foi acionado sobre a ocorrência de um furto ocorrido na madrugada do dia 12/04, na área de lazer das transportadoras no “Posto Guará” e que o suspeito estava oferecendo os materiais subtraídos em uma oficina, denominada “Autosul”, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local e visualizou o suspeito sob o domínio do Sr. Hemerson de Oliveira, gerente do estabelecimento, segundo o qual o indivíduo subtraiu vários itens do local, incluindo um forno elétrico, um micro-ondas (marca Midea) e duas caixas de cerveja, tendo recebido informações de que o suspeito estava oferecendo para venda os itens em uma oficina da cidade, relatando ainda que encontrou o forno elétrico furtado com o suspeito, que lhe disse que o micro-ondas furtado estava com outro individuo, com apelido de “Índio Falso”, tendo o gerente se deslocado ao local onde o indivíduo estaria, sem êxito, não tendo conseguido recuperar o micro-ondas. Vejamos:

Depoimento do PM Moacyr Mendes dos Santos Junior:
“(...)QUE na data de hoje, a guarnição comandada pelo depoente foi acionada pelo senhor Júlio César da Silva Costa, informando que teria ocorrido um furto nesta data de materiais da área de lazer da das transportadoras do Posto Guará e que o suspeito estava sob o seu domínio, tendo em vista que ele foi reconhecido em razão das filmagens do circuito de monitoramento eletrônico; QUE segundo JÚLIO CESAR, o suspeito estava oferecendo os materiais subtraídos indevidamente (um forno elétrico) na Oficina Autosul; QUE a guarnição se deslocou até a Rua Piratantã e logo foi possível visualizar o suspeito sob o domínio do Sr. Hemerson de Oliveira; QUE realizada a abordagem do suspeito, posteriormente identificado como sendo o nacional FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA, ele foi conduzido para a viatura policial; QUE em conversa com o senhor HEMERSON, ele relatou que assim que recebeu informações sobre o fato de o indivíduo estar oferecendo o objeto furtado, ele se deslocou até a oficina mecânica e encontrou o indivíduo suspeito, juntamente com o forno elétrico furtado; QUE HEMERSON informou à guarnição de indagou o suspeito sobre o microondas da marca Midea que também fora furtado e o suspeito informou que um homem conhecido como "Indio falso" estaria de posse do objeto, porém ele se deslocou até o local indicado pelo suspeito e não localizou o indivíduo (...)” (ID. nº 190489946).

Depoimento de Hemerson de Oliveira (gerente do estabelecimento):

QUE na madrugada de sábado (12/04/2025), um indivíduo em situação de rua entrou no espaço de convivência criado para os funcionários das transportadoras do Posto Guará e subtraiu vários itens do local, incluindo um forno elétrico, um microondas, marca midea e duas caixas de cerveja; QUE observou o espaço invadido e o declarante viu que o indivíduo tinha rasgado uma tela da cerca que isola o espaço de convivência; QUE mais tarde, no mesmo dia de ontem, o declarante foi informado que tinha um homem oferecendo o forno elétrico a venda em uma oficina; QUE o declarante foi até o local e viu que o suspeito estava lá com o forno elétrico, então chamou a polícia militar; QUE pelas imagens da câmera de segurança, foi possível identificar aquele homem como sendo o mesmo que praticou o furto; QUE antes da chegada da polícia militar, o declarante indagou o suspeito sobre a localização do forno microondas, ele informou que estava com um indivíduo conhecido como "índio falso", que estaria em umas quitinetes ali próximo, o declarante foi até o local, mas o "índio falso" fugiu antes da chegada dos militares; QUE não conseguiram recuperar o micro-ondas (ID. nº 190489948).

9. Registre-se ainda que, de acordo com o Termo de Avaliação (Id. 190489955), os itens furtados totalizam o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

11. Nesse sentido: (...).

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível.

19. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva
do(s) Indiciado(s)
FREDSON ANDRADE DE OLIVEIRA,
já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
(...)
”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e representam o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

Conforme se extrai do Sistema PJe 1º grau, o paciente foi anteriormente preso em flagrante, precisamente no dia 25 de março de 2025, pela prática do crime de furto qualificado, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória sem fiança, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas: a) obrigação de manter endereço e telefone atualizados; b) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial; e c) comparecimento mensal em juízo.

Entretanto, menos de vinte dias após essa concessão, o paciente foi novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo furto qualificado, o que evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas.

Esse dado concreto – nova prática delituosa em curso lapso temporal – afasta a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva e justifica a custódia como meio necessário à garantia da ordem pública.

Embora a condição de pessoa em situação de rua demande atenção especial por parte do Poder Judiciário, nos termos da Resolução nº 425/2021
[1]
do Conselho Nacional de Justiça, tal circunstância não constitui salvo-conduto para a prática de crimes, tampouco afasta a aplicação da medida extrema quando demonstrada sua necessidade.

Friso que a situação de rua não é causa automática de vulnerabilidade penalmente relevante, sobretudo quando – como no caso – o paciente já fora beneficiado com liberdade provisória e descumpriu as condições impostas, reiterando a prática criminosa.

Tal entendimento encontra amparo no Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fredson Andrade de Oliveira
.

É como voto.

[1]
Institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025